Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709698-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO VIDAL XAVIER, INGRID BARROS COSTA AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ALABARCE HOLDING LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 56825333) interposto por LUIZ GUSTAVO VIDAL XAVIER e INGRID BARROS COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, nos autos do processo n. 0709512-88.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de recolhimento da CNH, do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da parte executada, nos seguintes termos (ID 187009509, na origem): Indefiro o pedido de recolhimento da CNH, do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da parte executada. Tal medida refoge aos recursos de que se possa lançar mão para o pagamento forçado. O que garante a dívida é o patrimônio do devedor. Não alcançável este por inexistir, nada há o que se fazer para a satisfação da dívida. As medidas que foram colocadas à disposição do juiz não podem invadir o âmbito de outros direitos do devedor que não os meramente patrimoniais. No derradeiro prazo de 5 dias, indique a parte exequente bens à penhora, sob pena de recolhimento da execução. Os agravantes alegam que foram realizadas várias diligências nos autos, mas não foram localizados quaisquer bens passíveis de penhora em nome dos devedores, de modo que não lhes restou uma alternativa senão pleitear a “adoção de algumas medidas coercitivas, como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos réus/agravados, como última e talvez única medida capaz de obrigá-los a honrar com o compromisso assumido”. Aduzem que sua pretensão está plenamente em conformidade com o disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e os recentes precedentes jurisprudenciais. Requerem o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, a fim de determinar a suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito dos réus/agravados. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de adoção de medidas atípicas de constrição no bojo de feito executório. A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Por unanimidade, determinou-se naquela oportunidade a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Controvérsia objeto do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.137. II - No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. AgInt no REsp 1788912/DF do eg. STJ e ADI 5941 do eg. STF. Mantida a decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento dos autos, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1779361, 07267753920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. TEMA 1137 DO STJ. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. 1. Não demonstrado distinguishing entre a matéria do recurso e aquela a ser julgada em recursos especiais afetados pelo STJ, deve ser observada a determinação de suspensão de feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão. 2. Decisão que reanalisa os pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor não ofende a coisa julgada formada em agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805485, 07220535920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024.) Isso posto, determino a suspensão da tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator